Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-30.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA SUSPENSA. PARTE EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. FALTA DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A revogação da gratuidade de justiça constitui condição de procedibilidade para que o cumprimento de sentença, referente às verbas sucumbenciais, seja devidamente processado.
2. Nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, incumbe à parte credora comprovar alteração da condição de hipossuficiente do executado para fins de revogação da gratuidade de justiça.
3. No caso em exame, considerando que a apelante não demonstrou a alteração nas condições financeiras do executado e de modo a justificar a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, não há como promover o cumprimento de sentença quanto ao capítulo da sucumbência.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.